Tribunal: TJDFT
Processo: 0717998-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0717998-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em consulta ao sistema de informações deste e. TJDFT, observa-se que o agravante peticionou nos autos principais – processo no 0703244-98.2022.8.07.0018, informando a desistência no feito, bem assim, requerendo a extinção sem julgamento de mérito (Id no 128428272). Assim, intime-se o agravante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste se ainda persiste o interesse recursal. Após tornem os autos conclusos. P.I. Carmelita Brasil Relatora